Tribunal: TJSP
Processo: 1002950-55.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Assunção de débito decorrente de contrato de locação – Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais – Competência recursal – Matéria afeta a competência de uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, III.6, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com determinação de

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Assunção de débito decorrente de contrato de locação – Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais – Competência recursal – Matéria afeta a competência de uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, III.6, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.